Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. AUTORIZAÇÃO DO ACUSADO. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DIANTE DE PROVAS DE DEDICAÇÃO AO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. SEM REPERCUSSÃO SOBRE O CÁLCULO DA PENA. SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa alegou nulidade da busca veicular por ausência de fundada suspeita, com desentranhamento das provas dela decorrentes. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca veicular realizada por policiais militares, com base em informações de inteligência e autorização do acusado, é válida; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca veicular é legítima quando baseada em denúncia qualificada, oriunda de órgão de inteligência policial, que fornece elementos objetivos — como características físicas do suspeito e local da suposta prática criminosa — e é posteriormente corroborada pela identificação do indivíduo e sua anuência expressa para a revista, observando-se os arts. 240, § 2o, e 244 do CPP.
4. A apreensão de 472,76g (quatrocentos e setenta e dois gramas e setenta e seis centigramas) de haxixe em poder do acusado, aliada ao teor das mensagens extraídas do seu aparelho celular em exame pericial, bem como à confissão de que transportava a droga para entregar a terceiro com quem negociou previamente, evidenciam dedicação habitual à traficância, afastando o requisito negativo do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a condenação é igual ou superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 44, I, do CP, e diante da gravidade concreta da conduta.
6. A confissão espontânea, ainda que qualificada, caracteriza circunstância atenuante. Todavia, sua incidência não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos do disposto na Súmula n. 231/STJ.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.